Tribunal: TJDFT
Processo: 0714435-82.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714435-82.2022.8.07.0005 RECORRENTE: LEANDRO BERTOLDO DE MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME CONTINUADO ENTRE AS CONDUTAS. INEXISTÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PERMANENTE E DURADOURA. NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. PENA-BASE. MAJORAÇÃO SUPERIOR AO CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) DAS PENAS COMINADAS. POSSIBILIDADE. EXCESSO DECOTADO. ATENUANTES E AGRAVANTES. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE. APLICABILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. ANTECEDENTES. UMA CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇAO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. 1. Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furtos qualificado, pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, impõe-se a condenação. 2. Considerando que, inicialmente, houve o furto do aparelho celular mediante fraude (diminuição da vigilância) e em concurso de pessoas e os réus, em seguida, de posse do cartão que estava junto com o telefone, efetuaram compras em estabelecimentos comerciais, não há de se falar em uma sequência de crime único ou, mesmo, em continuidade delitiva, haja vista os designíos autônomos e a diferença entre os crimes de furto do celular (com duas qualificadoras) e as compras com o cartão (furto qualificado apenas pelo concurso de pessoas). 3. O crime de associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas pelo seu caráter de durabilidade e permanência do grupo para a prática de delitos, elementos indispensáveis para a caracterização do crime em questão. 3.1. Não havendo provas suficientes de que os réus se associaram, de forma permanente e duradoura para o cometimento de crimes, impõe-se a absolvição pelo delito previsto no art. 288 do Código Penal. 4. A existência de diversas condenações aptas à configuração de maus antecedentes justifica maior aumento da pena-base em relação ao critério mais utilizado de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas cominadas. No entanto, constatando-se que a majoração feita na instância de origem foi excessiva, impõe-se o decote. 5. Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que, na segunda fase da dosimetria, deve se aplicar a fração de 1/6 da pena estabelecida na fase anterior (pena-base), para diminuir ou aumentar a pena, quando presentes atenuantes ou agravantes. 6. Tratando-se de réu primário, que ostenta, para fins de antecedentes, apenas uma condenação pela prática de receptação, transitada em julgado em data distante, possível o estabelecimento do regime semiaberto, se a pena estabelecida é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito). 7. Apelações parcialmente providas. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta a necessidade de se reduzir a pena imposta, alegando que a sua participação no crime teria sido de menor importância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque “A jurisprudência da Corte Especial do STJ firmou-se no sentido de que "a falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento” (AgRg no AREsp n. 2.510.838/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois o STJ também tem firme entendimento no sentido de que “A citação geral de artigos de lei ao longo do apelo especial não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, incidindo, nesses casos, a Súmula 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.863.790/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). Outrossim, “a falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.526.594/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009